Tribunal: TJSP
Processo: 2021742-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva – Configuração. Demonstrada transferência do bem com ânimo definitivo por instrumento particular de compra e venda. Decisão reformada. Recurso provido.